Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-82.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002532-82.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUAN DE PAULA BATISTA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULINA DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 415.507.141-04 (VÍTIMA), LUZIA DE SOUZA - CPF: 032.555.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002532-82.2019.8.11.0006

EMBARGANTE: LUAN DE PAULA BATISTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCONTO IMPOSITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 89, § 6o, DA LEI 9.099/1995 – LAPSO INSUFICIENTE –
EMBARGOS
REJEITADOS
.

“Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, descontado o período em que o processo e o prazo da prescrição permaneceram suspensos, não transcorreu o prazo exigido no art. 109 do Código Penal”
(TJN.U 0015262-40.2019.8.11.0002.)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002532-82.2019.8.11.0006

EMBARGANTE: LUAN DE PAULA BATISTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luan de Paula Batista, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação, aplicando a atenuante da menoridade relativa, sem alteração de pena, em decorrência da vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, assevera que, “
por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, além de buscar atrair os princípios da celeridade e economicidade processual e por se tratar de medida de constrição de liberdade e excesso de punibilidade a manutenção da condenação, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença
” (Id. 216935183 - pág. 1-5).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos (Id. 218988658 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002532-82.2019.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não desconheço que a prescrição é matéria de ordem pública, o que possibilita analisá-la em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA EM CONCRETO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Com efeito, são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. In casu, o aresto ora embargado não se pronunciou sobre a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese em foco, a decisão monocrática de fls. 555-558 redimensionou a pena do paciente em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, subsumindo-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Ademais, ao tempo do crime, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o lapso prescricional deve ser diminuído pela metade, conforme dicção do art. 115 do Código Penal. Dessa forma, considerando o transcurso do lapso de mais de 02 (dois) anos entre a data do julgamento do recurso de apelação e a data do trânsito em julgado, é evidente que o prazo prescricional foi alcançado, nos termos dos arts. 109, V, 110, caput, § 1°, 115 e 117, I e IV, do Código Penal.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e, por conseguinte, declarar a extinção da punibilidade do paciente pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 810.363/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

No entanto, não é caso de extinguir a punibilidade do embargante.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 663).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). [...] (
STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

De fato, a
denúncia oferecida em desfavor do embargante foi recebida em
17-6-2019
(Id.

203555462 - pág. 73
),
a sentença prolatada em 4-10-2023 (Id.

203558673 - pág. 1-11
), sendo que, em
6-10-2023
, o Ministério Público tomou ciência dela
e não recorreu (Id.
203558677 - pág. 1).

O réu foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), que deve ser diminuído pela metade, em razão da menoridade relativa do réu (CP, art. 115), ou seja, 2 (dois) anos.

No entanto, olvida-se a Defensoria Pública que, em
5-8-2019
, ocorreu a suspensão condicional do processo (Id.
203555462 - pág. 87).

No decorrer do período, constatou-se que o réu não cumpriu as condições impostas (Id. 203555475 - pág. 1), bem como praticou novo crime, de modo que o Ministério Público requereu a revogação o benefício (Id. 203555489 - pág. 1), o que ocorreu em
21-9-2022
(Id. 203555491 - pág. 1-2).

Nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n.
9.099/1995, “
n
ão correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
”.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a
“suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo (AgRg no HC n. 632.230/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 816.197/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Entre o recebimento da denúncia (
17-6-2019)
e a data de publicação da sentença (
6-10-2023)
transcorreram 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias).

Todavia, descontado o período em que a ação penal ficou suspensa – 3 (três) anos, 1(um) mês e 16 (dezesseis) dias –, resta claro que
não
decorreu o tempo necessário para o reconhecimento da prescrição.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Embora o instituto da prescrição seja matéria de ordem pública - ou seja, aferível em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício -, há considerações que extrapolam os limites de cognição do presente momento processual, mormente considerado não ter sido a alegação - termo inicial - enfrentada pelas instâncias a quo.

2. De acordo com o termo de audiência para oferecimento de proposta de suspensão do processo, o feito foi efetivamente suspenso em 24/10/2018. E, nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/1995, "não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo".

3. Nesse contexto, tem-se que não transcorreu o prazo de 3 anos entre o recebimento da denúncia (24/11/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/9/2021), porquanto suspenso o curso da prescrição entre 24/10/2018 e 5/9/2019.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 748.945/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ALEGADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM QUE NÃO CORRERÁ O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO RETOMADO COM A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO. REJEIÇÃO. [...]

1. Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, descontado o período em que o processo e o prazo da prescrição permaneceram suspensos, não transcorreu o prazo exigido no art. 109 do Código Penal. [...]
(N.U 0015262-40.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Com essas considerações,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024